Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de contradições/omissões no Acórdão, uma vez que não observou as provas que demonstram a plena ciência da parte autora quanto aos termos contratados, bem como o efetivo cumprimento das obrigações pela parte ré embargante. Também questiona o voto no trecho que assinala a conduta contrária à boa-fé da parte ré, que orientou a parte autora a obstruir a Justiça mediante ocultação do veículo, uma vez que, segundo a parte embargante, “não há em qualquer lei, a obrigatoriedade de entrega do veículo ao banco em caso de intento de demanda de busca e apreensão”.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Ainda, inviável o acolhimento da pretensão da parte embargante ao entender que não há ilegalidade no ato de orientar a parte autora a esconder o veículo objeto de busca e apreensão, uma vez que não há vício quando a conclusão do julgado é diversa daquele que entende como adequada.
IV. Desse modo, no voto que manteve a sentença que declarou a nulidade do contrato consta expressamente que: “O contrato de prestação de serviços (ID 20417707 - Pág. 2), por si, não apresentaria nulidade por ilicitude do objeto (CC, art. 166, II). Com efeito, o ordenamento pátrio não veda a contratação de assessoria para o fim de realizar negociação judicial ou extrajudicial no intuito de reduzir parcelas de contrato bancário. Todavia, à luz do CDC a relação contratual esteve desde o início eivada de condutas abusivas que, em conjunto, conduzem, sim, à nulidade (CDC, art. 51, § 2°). Cita-se, por exemplo, a cláusula segunda do contrato, segundo a qual o acordo com a instituição financeira somente seria intentado após o pagamento de todas as parcelas recalculadas em aberto. No caso, restavam 43 parcelas em aberto, o que implica dizer que somente depois de mais de três anos de pagamento dos boletos emitidos pela parte recorrente a assessoria passaria a buscar o acordo extrajudicial a que se obrigara, sendo que os pagamentos feitos pelo consumidor não afastariam a mora perante a financeira. De igual sorte, a cláusula 7a estabeleceu que “não há prazo definido para o término do procedimento”, com o que a parte recorrente se isentaria da alegação de mora contratual, embora o consumidor estivesse cumprindo a sua obrigação, o que configura prática abusiva, na forma do art. 39, XII do CDC. Vê-se, ainda, que a parte recorrente admite ter-se comprometido por obrigação de resultado perante a parte recorrida, pois lhe assegurou que obteria o abatimento das parcelas na forma calculada pela assessoria (ID 20418095 - Pág. 4, segundo parágrafo), informação que também se mostra capciosa, pois não se trata de resultado que dependa apenas de sua atuação. Ademais, a despeito de asseverar que iniciou as negociações com a instituição financeira, não comprova tal alegação, pois inexiste sequer resposta à chamada “Proposta Comercial” (ID 20418082) subscrita em junho/2019 e supostamente encaminhada ao SAC da instituição financeira em setembro/2019, de forma que não se pode dizer que houve início de tratativa. Cabe notar que a parte recorrida somente se quedou em mora em relação ao seu contrato de financiamento de veículo após a contratação com a parte recorrente (ID 20417699 e ID 20417696), o que fez sob orientação desta. Assim, qualquer defesa processual apresentada pela parte recorrente estaria, de fato, sob sua responsabilidade, porquanto foi quem orientou a parte recorrida a quedar-se em mora, além de orientá-la a obstruir a Justiça, ocultando o bem objeto de busca e apreensão, bem como outros bens passíveis de execução (ID 20417708, p. 4; ID 20418059, p. 3; ID 20417708, p. 6). Por fim, o consumidor foi ludibriado por meio de falsas promessas, pois antes da contratação a parte recorrente, por seus prepostos, afirmou ao consumidor que “de imediato a empresa conseguiu reduzir o valor das parcelas para R$ 800,00”. Informou também que o pagamento continuaria sendo feito ao banco e que em seis meses já haveria proposta de quitação (ID 20418081). Neste ponto cabe repisar que o consumidor não estava inadimplente no momento em que contratou a parte recorrente, porém, depois de cerca de nove meses em que persistiu nos pagamentos a esta, além de não obter a almejada negociação do contrato bancário viu-se envolvido em ações judiciais, sendo orientado a ocultar bens e viver em permanente estado de tensão. Diante desse cenário, o contrato está eivado de nulidade, por força do disposto no art. 51, IV do CDC, sendo devida a restituição dos valores pagos pela parte recorrida, conforme determinado na sentença. Em consequência, o pedido contraposto não merece acolhida.”
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.